Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra o pronunciamento de Id 96964472 do processo de referência, exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação em fase de cumprimento de sentença, processo n. 0709833-42.2018.8.07.0020, movida pelo ora agravante em desfavor de Leda Regina Nunes de Almeida Ferreira, indeferiu o pedido de penhora sobre 10% dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente pela executada, até a completa satisfação da dívida. Destacou o magistrado o entendimento adotado segundo o qual a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Em razões recursais (Id 27445064), o agravante rechaça a generalizada proteção ao salário do devedor, argumentando que o credor também sofre privações na hipótese de não receber o que lhe é de direito. Entende que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer apenas quando demonstrado o comprometimento da total subsistência material da parte devedora em razão da constrição, de sorte a não violar a dignidade da pessoa humana. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Ressalta a renda média per capta atingir o valor de R$ 1.380,00 em 2020, conforme dados do IBGE, de modo que a penhora pretendida não afetaria esse valor, o qual continuaria disponível para o agravado. Pede o provimento do recurso para que seja deferida a penhora do salário da agravada no percentual de 10% (dez por cento). Preparo recolhido (Ids 27445067 e 27445071). É o relatório. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de tutela de urgência recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.